Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. LEILÕES PÚBLICOS. SEM OFERTA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VENDA DIRETA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela provisória), verifica-se que o autor/agravado adquiriu o imóvel litigioso por meio de venda direta, após leilões públicos que não obtiveram nenhuma oferta, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento dos fiduciantes.

3. As alegações dos agravantes, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação dos devedores para purgação da mora ou para ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal.

4. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a aquisição do bem por terceiro tenha atendido os requisitos previstos na legislação de regência.

5. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor, em tese, logrou êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar.

6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Novo CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

7. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.